Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-26.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-26.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVAN GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 948.261.021-00 (APELADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil
.
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Matéria jornalística. Liberdade de imprensa vs. Direitos da personalidade. Excesso no direito de informar. Responsabilidade Civil. Dano Moral Configuração. Valor adequado. Recurso desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, em razão da veiculação de matéria jornalística que, segundo o autor, teria imputado a ele a prática de um crime de furto. A apelante alega que a reportagem foi baseada em boletim de ocorrência e que, no momento da filmagem, o apelado estava detido como suspeito, não havendo, portanto, excesso no exercício do direito de informar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se a veiculação da matéria jornalística, que associou o apelado a um crime em fase de investigação, extrapolou o direito de informar, configurando ato ilícito; (ii) se a reportagem causou dano moral ao apelado; (iii) se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A liberdade de imprensa, embora goze de posição preferencial no ordenamento jurídico, não é absoluta, devendo harmonizar-se com os direitos da personalidade, como a honra e a imagem, sendo excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.

4. O excesso no direito de informar, que extrapola a narrativa objetiva dos fatos e imputa, de forma categórica, a prática de crime a uma pessoa cuja participação em suposto delito ainda não foi confirmada, configura ato ilícito.

5. A ausência de cautela na apuração e divulgação dos fatos, com a exposição reiterada da imagem da vítima em uma comunidade de pequeno porte, e a vinculação a uma prática criminosa causaram prejuízos significativos, inclusive a perda de emprego.

6. O dano moral é evidente e decorre da lesão à honra e à imagem do autor, que foi indevidamente exposto pela reportagem, o que gerou prejuízos significativos à sua vida particular e profissional, tendo em vista que foi demitido pouco tempo após o episódio.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1001206-26.2023.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por IVAN GONCALVES DOS SANTOS, julgou procedente o pedido inicial, por entender que houve excesso no exercício do direito de informar pela apelante, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde o ato ilícito (Súmula 54 do STJ) (cf. Id. no 294033917).

Em suas razões recursais, a apelante alega que não houve excesso no exercício do direito de informar, pois a matéria jornalística foi baseada em Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar. Sustenta que o apelado efetivamente recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, conforme comprovam os documentos juntados aos autos. Argumenta que, quando a matéria foi ao ar (às 12h08min do dia 29/11/2022), o autor ainda estava detido na Delegacia, tendo sido liberado apenas às 15h47min do mesmo dia, após despacho do Delegado proferido às 20h14min. Alega inexistência de nexo causal entre a reportagem e a demissão do apelado, que ocorreu três meses após a publicação da matéria. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para valor entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 (cf. Id. no 294033923).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 294033927).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida contra sentença que acolheu o pedido inicial de ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O mérito da lide encerra discussão sobre o tema do abuso de direito de informar, que teria sido perpetrado pela ré/apelante pela veiculação de matéria jornalista em mídia de comunicação social; temos aqui, portanto, o confronto clássico entre liberdade de imprensa vs direitos da personalidade, mais precisamente excesso/negligência do veículo de comunicação ao publicar reportagem jornalística televisiva com imagens do autor da demanda.

Vamos aos fatos.

Em 29.11.2022, durante o seu telejornal vespertino, exibido no horário do almoço, a ré Tv Cidade Verde Sorriso veiculou reportagem com o tema “Família no Crime – Ex esposa, Marido, Nora e Filho planejaram golpe mas acabam preso” no Munícipio de Sorriso/MT, divulgando a imagem de quatro pessoas, que se encontravam detidos e a caminho da delegacia de polícia onde a filmagem foi gravada como suspeitos da prática do delito, estando, entre eles, o autor Ivan Golçalves dos Santos.

O Boletim de Ocorrência no 2022.328963, datado de 29.11.2020, emitido pelo Escrivão da Polícia Militar de Sorriso, esclarece as circunstâncias que envolveram a presença de Ivan no recinto da Delegacia naquela data, dizendo o seguinte:

“Nesta data e hora acima mencionados, fomos informados via 190 de que havia ocorrido um furto em uma residência (...) uma bolsa contendo cerca de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e alguns exemplares de cabelo de aplique (...) Foram realizadas técnicas de entrevistas com os moradores da casa, Maria da Gloria (nora) e Alberto (filho da vítima) (...) Entrevistamos novamente a suspeita Maria da Gloria, a qual assumiu espontaneamente que participou do crime, relatando que teriam dividido o dinheiro entre amis duas pessoas, Roselei (Ex mulher) e Ivan (Namorado de Roselei)” (cf. Id. no 294033390 – pág. 14)

Em 07.02.2023, pouco mais de 3 meses após o ocorrido, o autor Ivan, ajuizou a presente demanda indenizatória objetivando a condenação da Tv Cidade Verde Sorriso à obrigação de fazer consistente na exclusão do vídeo da reportagem de suas redes sociais e ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor sustentou que a reportagem mostrava sua imagem e imputava a ele a prática de crime de furto, com diversos comentários feitos pelo apresentador. Alegou que não foi indiciado pela prática do crime e que a própria vítima, dias depois, elaborou carta aberta à imprensa esclarecendo sua inocência. Argumentou que a repercussão da reportagem acarretou diversos danos, inclusive sua demissão do emprego, perda de amizades e destruição de sua reputação.

O MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“O feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade de produção de outras provas, senão daquelas já coligidas aos autos.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, que foram decididas no saneamento do processo, passa-se ao mérito da lide.

Considerando as provas carreadas nos autos, a narrativa da parte autora se confirma e a procedência da ação é medida que se impõe.

Verifica-se que, apesar das alegações de agir em conformidade com o direito de expressão em veicular notícias regionais, houve um excesso no exercício do direito, que acarretou diversos prejuízos à parte autora, especialmente por ser Sorriso um município de pequeno porte, onde as pessoas são conhecidas e identificadas com certa facilidade em comparação à localidades de maior densidade demográfica.

No caso concreto apresentado nesta lide, pode se notar que o autor é exposto por diversas vezes na reportagem, enquanto o apresentador da matéria reafirma constantemente acerca de sua prisão em razão de cometimento de crime, o que não ocorreu.

É certo que o autor foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar, contudo – não sabendo o desfecho, se preso, considerado envolvido ou não, liberado – não podia a requerida expor o autor afirmando categoricamente seu envolvimento em crime, já que diante da falta de certeza do desfecho da ocorrência, o caráter informativo que respalda a liberdade de expressão se perde.

Em decorrência da veiculação da reportagem, conseguiu o autor comprovar o impacto negativo em sua vida, perdendo inclusive seu emprego diante da ligação de seu nome e imagem com uma prática criminosa. Verifica-se que o impacto foi tão severo que nem a carta redigida pela própria vítima dias depois foi capaz de minimizar as consequências do ocorrido.

Quanto a alegação de ausência de pedido administrativo para a retirada do conteúdo e a intenção de locupletar-se indevidamente, sabe-se que o ingresso judicial independe de pedido anterior administrativo e por fim, se cabível indenização, configurando-se o dano moral sofrido, é devido o ajuizamento da lide. Desta forma, o que se verifica é que, para proceder à notícia, não se utilizou a requerida das devidas cautelas a apurar o que de fato havia ocorrido e seu desfecho, para veicular os fatos, causando prejuízos ao autor.

Ainda cabe ressaltar que não se pode transferir a responsabilidade por levar a conclusão da notícia à parte autora, como pretende a requerida; ora, se não foi a parte autora responsável por levar a notícia a ser veiculada, sendo escolha unicamente da requerida, como seria possível lhe transferir o ônus que lhe cabe pela escolha feita a quem quer que seja?

Desta forma, sendo caso de procedência do pleito indenizatório, passa-se à sua análise.

O sucesso do pedido indenizatório em comento exige a presença de três requisitos, a saber: a prova do dano, ato ilícito e nexo causal. O art. 186 do Código Civil dispõe que, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Com efeito, a prova coligida no bojo dos autos demonstra a presença dos três requisitos legais: o dano, o ato ilícito e o nexo causal; impõe-se, portanto, a procedência do pedido da parte autora, tendo sido comprovado o dano moral sofrido, diante da exibição da reportagem - em consequência sendo configurada a ilicitude do ato, perpetrado pelo réu contra a parte autora. Desta forma, a tríade necessária resta robusta nos presentes autos.

No que tange ao quantum indenizatório pelos danos morais, conforme acima previsto na jurisprudência, sabe-se que a indenização não tem o objetivo de retornar as coisas ao status quo ante já que isso não é possível e viável em se tratando de danos morais, ainda que tenha sido determinado em acórdão a retirada do conteúdo.

Desta forma, pelos fundamentos retro expendidos, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é adequado e suficiente no presente caso para satisfazer razoavelmente, o dano sofrido pela parte autora.

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios desde o ato ilícito (Súmula 54 do STJ).”

É livre a manifestação do pensamento, e assegurado a todos o acesso à informação, sendo inadmissível qualquer censura de natureza política, ideológica e artística aos meios de comunicação social. É o que diz a Constituição Federal em seu art. 5o, incisos IV e IX, ao garantir a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de licença ou censura, e no art. 220, caput e §§ 1o e 2o, ao conferir especial proteção ao direito à informação e à liberdade de imprensa.

No entanto, assim como se dá com quaisquer outros direitos, a liberdade de imprensa e de informação não é absoluta, não sendo permissivo à violação de outros direitos igualmente protegidos pela CF, como, por exemplo, os direitos da personalidade de cada cidadão. Ou seja, o veículo de comunicação social não dispõe de carta branca para, ao seu talante, de forma absolutamente imune e impune, atingir e ferir a honra, a dignidade e a imagem das pessoas; sendo assim, se a veiculação da notícia ultrapassar os limites do direito de prestar informação, ou de expressar opinião e livre discussão dos fatos, e afronta a honra, a imagem e/ou a integridade moral de determinada pessoa, certamente restará caracterizada a prática de ato ilícito (CC, art. 187), com todas as repercussões daí decorrentes atinentes à responsabilidade civil (CC, art. 927).

O arbitramento de conflitos como o que está posto nos presentes autos demanda resposta necessária à indagação sobre se, no caso concreto, os limites da liberdade de imprensa/informação/expressão foram transpostos pelo indigitado ofensor, e a resposta a essa indagação, que evidentemente depende do exame criterioso das circunstâncias do caso concreto, deve ser alcançada a partir do exame dos pressupostos gerais comumente aplicáveis a toda e qualquer cenário envolvendo esse tipo de problema, entre os quais, destaco, está o entendimento de que a liberdade de expressão desfruta de posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades do cidadão, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões (STF, ADPF 130), isto é, com maior precisão, “a Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas de liberdade de expressão” (STF - PRIMEIRA TURMA - Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018).

Ainda em referência à decisão proferida no Rcl 22328/RJ, o STF editou os seguintes critérios a serem observados no exame do conflito casuístico entre liberdade vs intimidade:

Em caso de conflito entre normas dessa natureza, impõe-se a necessidade de ponderação, que, como se sabe, é uma técnica de decisão que se desenvolve em três etapas: (i) na primeira, verificam-se as normas que postulam incidência ao caso (ii) na segunda, selecionam-se os fatos relevantes (iii) e, por fim, testam-se as soluções possíveis para verificar, em concreto, qual delas melhor realiza a vontade constitucional1. Idealmente, a ponderação deve procurar fazer concessões recíprocas, preservando o máximo possível dos direitos em disputa. No limite, porém, fazem-se escolhas. Todo esse processo intelectual tem como fio condutor o princípio instrumental da proporcionalidade ou razoabilidade.

No estudo acima referido, defendi a aplicação de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação

(iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia (iv) local do fato (v) natureza do fato (vi) existência de interesse público na divulgação em tese (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos

e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida pelo STF ao julgar a ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, no acórdão ora invocado como paradigma” (STF – PRIMEIRA TURMA – Rcl no 22.328/RJ, Rel.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018)

No caso concreto, é incontroverso que o autor foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar na madrugada do dia 29/11/2022, para averiguação de suposta prática de crime de furto. Também é fato que a reportagem questionada foi ao ar às 12h08min do mesmo dia, quando o autor ainda se encontrava detido, sendo que sua liberação pelo Delegado de Polícia só ocorreu às 20h14min, conforme comprova o despacho juntado aos autos.

O ponto crucial para o deslinde da questão é verificar se a emissora, ao veicular a reportagem, extrapolou os limites do direito de informar, incorrendo em ato ilícito passível de indenização.

Da análise dos documentos acostados aos autos, constato que a reportagem veiculada pela emissora apelante não se limitou a narrar os fatos de forma objetiva e imparcial. Ao contrário, como bem destacou o magistrado sentenciante, o autor foi “exposto por diversas vezes na reportagem enquanto o apresentador da matéria reafirma constantemente acerca de sua prisão em razão de cometimento de crime, o que não ocorreu”.

Embora a reportagem tenha se baseado em informações contidas no Boletim de Ocorrência, a emissora deveria ter adotado maior cautela na divulgação dos fatos, especialmente por se tratar de matéria que envolvia a imputação de crime a uma pessoa. Como bem pontuou o juízo a quo, “não sabendo o desfecho (se preso, considerado envolvido ou não, liberado) – não podia a requerida expor o autor afirmando categoricamente seu envolvimento em crime, já que diante da falta de certeza do desfecho da ocorrência, o caráter informativo que respalda a liberdade de expressão se perde”.

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO – NOTÍCIA JORNALÍSTICA INVERÍDICA – FALSA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA FEITA PELA MATÉRIA JORNALÍSTICA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A veiculação de matéria jornalística inverídica, sem prévia e mínima investigação e sem oportunidade à manifestação do ofendido, viola a honra e a imagem, gerando o dever de indenizar moralmente o ofendido.” (TJMT – AC 10010976820198110002, Rel. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento 29/09/2020)

No caso em análise, vislumbro excesso no exercício do direito de informar pela emissora apelante. A reportagem não se limitou a narrar os fatos de forma objetiva, mas afirmou categoricamente o envolvimento do autor no crime, expondo repetidamente sua imagem, sem ressalvar que as investigações ainda estavam em curso e que não havia conclusão sobre sua participação no delito.

Ademais, como bem destacou o magistrado sentenciante, o impacto da reportagem foi especialmente grave por se tratar de município de pequeno porte, “onde as pessoas são conhecidas e identificadas com certa facilidade em comparação à localidades de maior densidade demográfica”.

Os danos causados ao autor foram significativos, tendo ele inclusive perdido seu emprego em decorrência da reportagem, conforme documento juntado aos autos. Embora a demissão tenha ocorrido aproximadamente três meses após a veiculação da matéria, é razoável concluir que a associação de sua imagem a um crime tenha contribuído para esse desfecho, especialmente considerando o impacto de tal associação em uma comunidade de pequeno porte.

Quanto ao argumento de que a emissora não foi procurada pelo autor ou seu advogado para exercer o direito de resposta, tal circunstância não afasta a responsabilidade da apelante pelo dano causado. O dever de indenizar decorre do ato ilícito praticado, independentemente de posterior tentativa de mitigação dos danos por parte da vítima.

Nesse contexto, entendo que a conduta da emissora apelante extrapolou os limites do exercício regular do direito de informar, configurando ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, que estabelece: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Configurado o ato ilícito e demonstrado o nexo causal com os danos sofridos pelo autor, resta analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da condenação. Deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima, sem proporcionar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

No caso em análise, considerando a gravidade do dano, a repercussão da reportagem em uma cidade de pequeno porte, os prejuízos sofridos pelo autor, inclusive a perda do emprego, e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional.

Também não há equívoco nos marcos iniciais dos consectários legais, a saber, correção monetária, pelo IPCA/IBGE, a partir do arbitramento, e juros moratórios pela taxa legal, a partir do ato ilícito (29.11.2022).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025